Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727954-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM CELULAR SA AGRAVADO: MICHEL DE SOUZA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Tim Celular S.A. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de no 0726154-49.2017.8.07.0001 (ID no 133415191, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, destaca que a multa arbitrada (astreinte) tinha o intuito de obrigar a suspensão das cobranças realizadas na conta bancária de titularidade do agravado, mas o valor tornou-se excessivo, o que não foi reconhecido na origem. 3. Informa que ao tomar conhecimento dos valores devidos referentes aos descontos realizados na conta bancária do agravado, providenciou o pagamento e apresentou impugnação apenas quanto à multa acumulada, pleiteando o seu afastamento ou, subsidiariamente, a redução. 4. Sustenta que a decisão não apreciou as alegações que demonstraram a ausência de razoabilidade e de proporcionalidade no valor total da multa, a qual não deve prevalecer, sob pena de ensejar dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois permitiria o enriquecimento sem causa do agravado. 5. Defende que não há preclusão da matéria, pois a multa fixada pode ser reduzida, inclusive de ofício, conforme permite o art. 537 do CPC, uma vez que o débito já está devidamente garantido na origem e a sua natureza não é indenizatória. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processo originário e, no mérito, a reforma da decisão para que a obrigação de pagar o valor acumulado da multa seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida. 7. Preparo (ID no 38558980, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. Em 16/4/2019 foi determinada a intimação da agravante para que cessasse as cobranças que vinha realizando ao agravado, sob pena de multa de R$ 300,00 por cada cobrança indevida (ID no 32410957). A intimação foi realizada por expedição eletrônica, nos termos da certidão de ID no 32683636. 11. Posteriormente (15/5/2019) a agravante informou que havia cumprido a determinação. Naquela ocasião, presentou documentos para corroborar suas alegações (ID no 34351899, págs. 1-5). Porém, o agravado informou que a empresa persistiu na cobrança e apresentou extrato bancário demonstrando o desconto no valor de R$ 194,91 (7/6/2019) na sua conta bancária (ID no 38393932). 12. Diante disso, a decisão de ID no 38832711 majorou a multa para R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento, por cada cobrança indevida realizada, intimando a executada, ora agravante, para cumprir a determinação judicial. 13. A referida decisão destacou que a agravante ainda não havia sido intimada pessoalmente, o que impedia a aplicação da multa previamente fixada, nos termos da Súmula 410 do STF. A intimação pessoal foi realizada, conforme Aviso de Recebimento anexado ao ID no 40419579 (15/7/2019). 14. O prazo, contudo, transcorreu sem a manifestação da agravante (ID no 42265901. O agravado foi intimado para se manifestar quanto ao depósito já providenciado nos autos pela Tim Celular S/A (R$ 28.531,47, ID no 30001749). Alegou que a quantia era inferior à efetivamente devida, pois não considerou o valor correspondente às astreintes, multa de 10% e os honorários advocatícios (ID no 43196221). 15. A decisão de ID no 43610118 rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravado e destacou que a multa pelo descumprimento da ordem para cessar as cobranças somente poderia incidir após a intimação pessoal da agravante. 16. Ao impugnar o valor depositado, o agravado noticiou a insistência da agravante em continuar realizando os descontos em sua conta bancária e informou que o valor devido em razão do descumprimento da ordem judicial até 11/11/2019 era de R$ 20.507,74 (ID no 49648515, pág. 5 e ID no 49648843, pág. 2). 17. Foi expedido alvará autorizando o agravado a levantar a quantia depositada (R$ 28.531,47) e a agravante informou que não havia nenhuma cobrança ativa em nome da empresa, ponderando que eventual desconto estaria sendo realizado por terceiro estranho à lide (ID no 51567856 e no 51567880, págs. 1-7). 18. O Agravo de Instrumento no 0701084-28.2020.8.07.0000 foi conhecido e provido para determinar o recebimento e o processamento do cumprimento de sentença (ID no 65372310, pág. 7). A decisão de ID no 67947477 deferiu a expedição de ofício à instituição bancária (Banco do Brasil) para que cessasse os descontos realizados na conta corrente de titularidade do agravado (ID no 67947477 – 21/7/2020). 19. Novamente a agravante informou que não havia “nenhum acesso ativo” em nome do agravado, tampouco faturas que justificassem as cobranças indevidas por ele alegadas (ID no 68202476, págs. 1-4 e no 68202477, págs. 1-7). Em 11/9/2020 a agravante informou o cumprimento da obrigação, apresentando novas telas informativas quanto à inexistência das cobranças (ID no 72034810, págs. 1-4). 20. Foi determinado o arquivamento dos autos em razão da inércia do agravado em se manifestar quanto às informações prestadas pela agravante (ID no 80033841). Em 9/6/2022 foi iniciado o cumprimento de sentença tendo por objeto a diferença entre os valores devidos e aqueles efetivamente pagos pela agravante, além das astreintes que incidiram no período de descumprimento das determinações judiciais (ID no 127557877, págs. 1-7). 21. Intimada para efetivar o pagamento do valor cobrado (R$ 120.481,87), a agravante apresentou apólice garantia de R$ 71.975,64 (ID no 129755231) e depositou a quantia de R$ 40.622,62 (ID no 129755234). Ato contínuo, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando o valor das astreintes fixadas (R$ 79.248,75). 22. Diante da rejeição da impugnação apresentada pela agravante, houve a interposição deste Agravo de Instrumento, cujo objeto, em suma, questiona a desproporcionalidade do valor das astreintes. Impende destacar que a fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. 23. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 24. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 25. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 26. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, não é possível manter a obrigação de pagamento da multa arbitrada em desfavor da agravante no valor atual. A causa para o ajuizamento da demanda originária foi a necessidade ser declarada a inexistência de relação jurídica entre partes. 27. A agravante, em várias oportunidades, apresentou elementos documentais com o intuito de demonstrar que não havia adotado medidas para justificar a reiteração dos descontos realizados na conta bancária do agravado. 28. Os valores efetivamente descontados serão devolvidos com juros e correção monetária e não há demonstração de que comprometeram, de algum modo, a subsistência digna do agravado, tanto que entre a determinação de arquivamento do processo (18/12/2020 - ID no 80033841) e o início do cumprimento de sentença (9/6/2022 - ID no 127557877) houve o transcurso de aproximadamente 1 ano e 6 meses. 29. Por outro lado, a agravante tentou demonstrar que havia cumprido a determinação judicial, mas os elementos probatórios apresentados foram insuficientes, o que denota que poderia ter empreendido outros esforços com o intuito de colaborar para a efetividade da prestação jurisdicional. 30. Diante desses aspectos e das particularidades do caso concreto, a redução do valor das astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atenderá à finalidade da medida, uma vez que é proporcional à conduta da agravante e não implicará enriquecimento ilícito ao agravado. Precedente: TJDFT Acórdão no 1600979, 07149953920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 31. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 32. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para reduzir o valor das astreintes fixadas na origem em desfavor da agravante para R$ 5.000,00 (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 33. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 34. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 35. Oportunamente, retornem-me os autos. 36. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO